Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada por risco à ordem pública, evidenciado pela alta probabilidade de reiteração ou progressão delitiva, considerando que, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o paciente voltou a procurá-la e ameaçá-la.
2. Ordem conhecida e denegada.